Tribunal: TJDFT
Processo: 0752375-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752375-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MONTEIRO DIDO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUÉ MONTEIRO DIDO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo no 0710456-71.2020.8.07.0009), que rejeitou o pedido de inépcia da inicial alegada pela parte Ré, ora Agravante, bem como determinou a parte Autora/Agravada que informe o paradeiro do veículo e após seja expedido o mandado de busca e apreensão sob sigilo, dadas as evidencias de ocultação do bem. Eis o decidido na origem: “ DEFIRO ao réu a gratuidade judiciária. ANOTE-SE. Nada a prover quanto à petição de ID 73646910, uma vez que traz argumentos genéricos e confessa o inadimplemento. DETERMINO ao autor que informe em 15 (quinze) dias o paradeiro do veículo. Vindo o endereço, cumpra-se a busca e apreensão no endereço indicado. Expeça-se mandado sob sigilo, dadas as evidências de ocultação do bem. DEFIRO horário especial. Intimem-se.(...)”. (id. 22172263) Irresignado, recorre a parte Ré, argumentando, em resumo, que a r. decisão agravada não procede, uma vez que determinado o segredo de justiça/sigilio aos autos, retirando o acesso da própria parte requerida, o que se mostra inadmissível, já que tal determinação ofende o princípio da legalidade, publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Defende que todo processo é publico, e o feito não consta daquelas exceções legais previstas no art. 189 do CPC. Afirma que o Réu, ora Agravante, é parte no processo, não havendo fundamento legal para a tramitação dos autos em segredo de justiça e muito menos que seja negado o acesso da parte aos autos. Tece arrazoado em defesa a sua tese, e ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida a parte recorrente na origem. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra ato judicial por meio do qual o d. Juízo de origem determinou a expedição de mandado de busca e apreensão sob sigilo, dadas as evidências de ocultação do bem. Na espécie, a agravante justifica o cabimento de seu recurso no art. 1.015, VI, do CPC, contra decisões proferidas que versem sobre exibição ou posse de documento ou coisa, contudo, não é o que se verifica dos autos. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram profundamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente previstas. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Por oportuno, citam-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ALTERA O VALOR DA CAUSA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART 1.015, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. TERRA PÚBLICA. TERRACAP. LEGITIMIDADE. PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015, do CPC, constam de rol taxativo, que não admite interpretação ampliativa. 2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 3. Em se tratando de demanda que tem por objetivo o estabelecimento do privilégio da isenção da fiscalização administrativa de construção ilegal, situada em área pública, a Terracap é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda. Isso porque, em princípio, a proteção que a agravante postula pode atingir direitos da referida empresa pública. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1158598, 07005115820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. 1. Não se conhece da irresignação relativa à impugnação ao valor da causa, matéria estranha ao rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão n.1065461, 07136562120178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro no caso em apreço, já que a irresignação da parte recorrente refere-se a decisão que indeferiu os seus argumentos atinentes a inépcia da inicial, e determinou a intimação da parte Autora/Agravada para informar o paradeiro do veículo e consequentemente, face as evidências de ocultação do bem, que o mandado de busca e apreensão seja expedido sob sigilo, ato judicial este que sequer houve cumprimento. Além do mais, sequer é possível extrair do ato em questão o sigilo e cerceamento de defesa alegado pela parte Recorrente, uma vez que o sigilo do mandado a ser expedido não implica em sigilo de acesso aos próprios autos, já que em decisão anterior foi determinado o levantamento do sigilo do processo (id. 72303051 – processo de origem), situação que confere a parte Ré, ora Agravante, amplo acesso aos autos de origem. Não bastasse, muito embora a parte Agravante sustente o manejo do recurso com embasamento em feitos de exibição ou posse de documento ou coisa (id. 22172261 – p. 4), a situação na origem não trata de feito com tramitação de exibição de coisa ou documento, mas sim de ação de busca e apreensão. Nesse sentido, em razão da decisão recorrida não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais constantes do art. 1.015 do CPC e tampouco se trata de questão com relevância de urgência, impossibilitada está a admissibilidade do recurso. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora